Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000460-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS GASPARELLI - CPF: 135.486.469-72 (APELADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO - CPF: 016.526.648-15 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTÔNIO GASPARELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RUBENS GASPARELLI - CPF: 363.197.759-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MARIA GASPARELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS –
MÉRITO
– RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO PELO EMBARGADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES NA FORMA DA SÚMULA No 303 DO STJ E NOS TERMOS DO ART. 90, § 4o, DO cPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL NA VIA RECURSAL – VALOR ATRIBUÍDO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO BEM SEM EXCEDER AO MONTANTE DA DÍVIDA EXECUTADA – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional quando o juízo não enfrenta minuciosamente todas as questões suscitadas pelas partes, visto o artigo 489 do CPC estabelecer dever ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão emanada de seu convencimento e exposta na sua decisão.

À luz de precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a simples repetição dos argumentos na via recursal não configura violação à dialeticidade.

No concernente à condenação em honorários advocatícios, deve-se atentar para o teor da Súmula no. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que
“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

O reconhecimento do pedido, mediante pronunciamento judicial previsto no artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Diploma Processual, reclama a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O valor atribuído à causa representa o valor do imóvel sem exceder o montante da dívida, objeto da execução originária, seguindo, assim, a linha de entendimento adotada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000460-68.2018.8.11.0003

APELANTE: SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA

APELADO: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA
nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro oposta por

ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, que, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, também, condenou o embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Nas suas
razões
, o apelante sustenta que, ao se manifestar nos embargos de terceiro, não apresentou resistência ao pedido formulado.

Salienta, nesse aspecto, que a averbação realizada
“foi apenas premonitória e NÃO de PENHORA”
, circunstância que, também, não evidencia nenhum prejuízo ou ameaça de prejuízo ao embargante.

Acrescenta que
“quando o embargado tomou ciência que a retrovenda não foi efetivada, neste mesmo dia manifestou-se nos autos da execução principal solicitando a baixa da supracitada averbação, consoante cópia da manifestação das fls. 307, do processo de execução de no 571-86.2017.811.0003”
(sic).

Defende fazer jus a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, isso porque não ofereceu resistência ao pedido e não houve a efetivação da penhora ou qualquer ameaça de constrição sobre o imóvel reclamado pelo embargante.

Argumenta, de outra parte, que não deu motivo para a propositura dos embargos de terceiro, já que a averbação premonitória lançada na matrícula imobiliária ocorreu antes do vencimento da cláusula de retrovenda estipulada em favor da antiga proprietária do bem, a empresa MBR Alimentos Ltda., conforme consta na escritura pública de dação em pagamento formalizada por esta e o embargante.

Afirma que, diante disso, que a possibilidade da recompra pela empresa MBR Alimentos Ltda., em virtude da cláusula de retrovenda,
“se insere como uma causa que intensifica a ausência de responsabilidade do Embargado/Apelante”
, pois, caso o
“antigo proprietário tivesse pago a sua dívida que possuía com o embargante, teria ocorrido então a ‘recompra’ ou ‘retrovenda’ do imóvel, o embargado poderia dar seguimento na penhora do imóvel sem problema nenhum”
(sic).

Frisa que foi justamente em razão da possibilidade de o imóvel retornar à propriedade da empresa MBR Alimentos Ltda. que o levou a postular a penhora sobre o bem.

Repisa, dessa forma, que, por ter expirado o prazo para a retrovenda sem que esta tivesse ocorrido,
“o pedido de penhora bem como a averbação premonitória tornou-se em vão, tanto é que o embargante DESISTIU da penhora e nem opôs qualquer resistência quanto aos embargos”
(sic).

Assevera, no mais, que o valor atribuído à causa representa quantia
“totalmente exorbitante à simples pretensão de baixa da averbação premonitória almejada nestes embargos, eis que contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como viola o artigo 292 do Código de Processo Civil”
(sic).

Alega, nesse sentido, que a averbação premonitória, objeto dos embargos, não pode representar o valor da propriedade por inteiro, já que o imóvel não foi penhorado, tampouco sofreu efetiva constrição, não retratando, portanto, o conteúdo patrimonial em debate, sequer o proveito econômico perseguido.

Enfatiza, assim, a necessária correção do valor da causa, na forma do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, para que seja arbitrado em montante não superior a R$100.000,00 (cem mil reais), uma vez que proporcional e razões ao pleito de simples levantamento de averbação no registro imobiliário.

Pontua que, na verdade, é inestimável o proveito econômico almejado na ação de embargos, visto que a demanda tem por escopo a baixa da averbação premonitória, verificando-se, quanto aos honorários advocatícios, a aplicabilidade do disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Invoca, ainda, que a sentença proferida promoveu a violação do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, de forma que o juízo sentenciante deixou de
“se pronunciar sobre os relevantes argumentos suscitados pelo apelante na peça contestatória, os quais infirmam a conclusão adotada na sentença prolatada”
, especialmente no que concerne a impugnação ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais, pelo que requer
“a decretação da nulidade da sentença do Juízo monocrático, determinando-o, por via de consequência, que principalmente, manifeste-se sobre a irresignação do valor atribuído a causa pelo embargante, ora recorrido”
(sic).

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada em parte a sentença, seja declarado isento do pagamento dos ônus de sucumbência (
sic,
Id 98114977
).

Preparo recolhido (Id 98114980).

Sobreveio petição informando o falecimento do apelado, Antônio Rubens Gasparelli, postulando-se, na mesma oportunidade, a habilitação dos herdeiros na demanda (Id 98114982).

Em
contrarrazões
, a parte apelada afirma que Antônio Rubens Gasparelli, em 13/11/2015, por meio de escritura pública, adquiriu o imóvel constante da matrícula no. 9.029 do CRI de Primavera do Leste, levada a registro em 16/11/2015, retificado em 26/11/2015, conforme respectiva averbação.

Explica, nesse sentido, que 12 (doze) dias após referido registro, o apelante
mandou
lançar a averbação de no. 08 naquela matrícula, para o fim de fazer constar a tramitação da ação executiva que move em face da empresa MBR Alimentos Ltda.

Esclarece que em 24/04/2017, isto é, depois que Antônio Rubens Gasparelli já havia adquirido o imóvel da empresa MBR Alimentos Ltda., o apelante anexou ao processo executivo certidão da matrícula no. 9.029 e
“requereu expressamente a penhora do referido imóvel de propriedade do Recorrido”
(sic).

Frisa, ainda, que o apelante, mais uma vez, em 17/07/2017, atendendo a despacho do juízo condutor do processo executivo, anexou matrícula atualizada do imóvel questionado à demanda expropriatória, ignorando
“o registro de no 05, feito ainda na era de 2015, do qual se vê que o Recorrido era o dono daquele imóvel (de matrícula 9.029)”
(sic).

Aduz, com base nisso, que foram três as tentativas do apelante de
“molestar a posse e a propriedade”
da parte recorrida, sendo que, somente em 27/06/2018, peticionou no processo executivo manifestando a desistência da penhora e o interesse na baixa da averbação posta na matrícula no. 9.029 do CRI de Primavera do Leste.

Invoca, após o relato da causa, a
preliminar
de inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, alegando, para tanto, que o apelante adota os exatos e mesmos argumentos deduzidos em contestação.

Argumenta,
no mérito recursal
, que o apelante, por não ter feito parte da relação contratual, não está autorizado a invocar a cláusula de retrovenda, firmada entre a parte apelada e a empresa MBR Alimentos Ltda. por ocasião do contrato que culminou com a transferência do imóvel a Antônio Rubens Gasparelli.

Salienta, igualmente, que o juízo sentenciante não se valeu de mencionado contrato no julgamento do processo, cujo conhecimento, nesta seara recursal, implicaria ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Realça que o apelante não poderá exonerar-se do pagamento dos ônus de sucumbência com base na citada cláusula de retrovenda porque, também, se exauriu em 20/01/2016 o direito de retrato, uma vez operada a decadência.

Repisa, nesse sentido, que o apelante deu causa à propositura dos embargos de terceiro e, em contestação, reconheceu a procedência do pedido, de modo que não merece retoques a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Reforça que
“o Recorrido é proprietário desde 26.11.2015 e possuidor desde 13.11.2015 do imóvel objeto da matrícula no 9.029 do CRI de Primavera do Leste/MT”
, o qual foi indicado à penhora pelo apelante em 24/04/2017, nos autos da Execução Extrajudicial no 571-86.2017.811.0003 (Código no 852347),
“e em 17.07.2017 reiterou a indicação à penhora de dito imóvel, bem como em 08.12.2015 averbou na matrícula a existência daquela ação (AV 08)”
(sic).

Acrescenta que, apesar do apelante sustentar não ter dado razão ao ajuizamento dos embargos de terceiro, sob a tese de que sobre o bem pendia cláusula de retrovenda em favor da executada MBR Alimentos Ltda., esta se trata de cláusula acessória nos termos do artigo 505 do Código Civil, e, assim, não se sobrepõe as demais disposições do contrato de compra e venda do imóvel.

Enfatiza, de outra parte, que mesmo depois de vencida a cláusula de retrovenda (20/01/2016), o apelante, naquela ação de execução, repetiu em outras duas oportunidades (nas datas de 24/04/2017 e 17/07/2017) a indicação do imóvel à penhora, bem assim, somente em 27/06/2018, aviou petição desistindo da penhora e solicitou ao juízo da demanda expropriatória a baixa da averbação incidente sobre o bem, o que, portanto, ocorreu após o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Defende o cabimento dos embargos de terceiro para afastar a ameaça de constrição evidenciada sobre o imóvel de sua propriedade, e a higidez da sentença proferida, dado o expresso reconhecimento da procedência do pedido pela parte embargada, que, diante do princípio da causalidade, deve arcar com os ônus de sucumbência.

Alega, ainda, que o juízo não promoveu o enfrentamento da impugnação ao valor da causa porque o objeto da demanda restou completamente esvaziado em razão do expresso reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado.

Declara, assim, que resta estabilizado o valor da causa atribuído na inicial, que corresponde ao valor da dívida discutida na execução correlata aos embargos de terceiro, inclusive, inferior à avaliação do bem ameaçado de constrição.

Pugna, ao fim, pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida (
sic,
Id 98114992
).

Certificado o recolhimento do preparo (Id 98517991).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A tese arguida pelo apelante, como dito, tem por fundamento suposta omissão do juízo sentenciante quanto aos
“relevantes argumentos suscitados pelo apelante na peça contestatória”
, especialmente em relação ao enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo que tratam do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

O fundamento legal da arguição defendida é o inciso IV do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 489. [...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Sobre referida norma, extrai-se da lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que “
O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão
”
.

Nesse norte, a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1 [...] 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais,
o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos
. [...] 5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no REsp
1920967
/SP, Terceira Turma, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2021)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15 E ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
489
DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
IV
-
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

questões capazes
de
infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).”
(
AgInt no REsp 1812069/MG, Segunda Turma, Relator:
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/05/2021)

É nesse sentido, portanto, que não é possível exigir do juiz da causa o enfrentamento de absolutamente todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, mas, consoante expressa previsão do citado dispositivo, somente daqueles que, em tese, poderão infirmar o sentido do convencimento por ele esboçado.

No caso, a alegação de infringência da norma, conforme reclama o apelante, é bastante vaga e genérica e, sendo assim, já adianto que não merece o almejado acolhimento.

Mesmo rumo deve ser tomado em relação à preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo afirma Daniel Amorim Assumpção Neves,
[2]

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal.”

No caso,
apesar de o apelante ter, de fato, se valido dos mesmos argumentos invocados na contestação apresentada nos embargos de terceiro, é possível verificar que não se limita a isso, trazendo outros fundamentos em contraposição ao capítulo da sentença impugnado, em especial, aquele que o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Convém explanar, nesse contexto, que a simples repetição dos argumentos na via recursal, na linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, não configura violação à dialeticidade, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF. 1.
Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 980599 SC 2016/0238291-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PREJUDICADO. 1-
De acordo com o STJ, ‘a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença’
. (AgInt no REsp 1551747/SP). Na hipótese, embora a Apelante tenha reproduzido alguns argumentos expostos na contestação e em outras peças processuais, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas à homologação do Laudo Pericial e do deferimento do pedido pela Juíza singular, não havendo falar em ofensa à dialeticidade recursal. 2- Se o Perito não respondeu aos quesitos apresentados pela Apelante e o Laudo Pericial está fundado em premissa equivocada, tratando-se de caso que impõe conhecimento técnico específico, a sentença deve ser cassada, pois sem a conclusão da perícia e os esclarecimentos necessários, não é possível firmar convicção sobre qual o valor devido pelo Recorrido ou se há saldo em seu favor. Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe, restando prejudicado o Recurso de Apelação.”
(TJ-MT 10459192520198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Considerando, pois, que o apelante, embora repetitivo em seus argumentos, rebateu os termos da sentença, expondo os motivos pelos quais almeja a alteração do
decisum
, impõe-se a
rejeição da preliminar
aventada.

Sendo assim, preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

A irresignação, por sua vez, procede em parte.

A questão inicial, objeto da insurgência recursal, circunscreve-se à pretensão do apelante em afastar a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, sob a alegação de que não ocorreu a efetivação da penhora, sequer houve pretensão resistida e tampouco deu motivo para a oposição dos embargos.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso vertente, o magistrado, implicitamente, atribuiu conduta da parte embargada como sendo a determinante para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro e, assim, a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Vejamos:

“[...] Considerando que a parte embargada reconhece o pleito da embargante, anuindo expressamente com a liberação do bem constrito no feito executivo sob no 571-86.2017.811.0003 (Código - 852347), requerendo, inclusive a extinção do presente feito com consequente baixa de penhora do imóvel matrícula n° 9.029 do CRI de Primavera do Leste-MT, em consonância com o item ‘I' de (fl. 101V), verifico que assiste razão a parte embargante.

[...]

Assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da presente demanda.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Embargos de Terceiro', promovida por ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI, em desfavor de SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO, com qualificação nos autos, nos termos na forma do artigo 487, inciso III, alínea 'a’, do Código de Processo Civil
.

Ademais
condeno a parte embargada ao pagamento das custas e taxas judiciárias, se houver, e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, o faço com fulcro nos artigos 85, §2o e 90, ambos do Código de Processo Civil
. [...].”
(sem grifos no original).

Veja-se que os ônus de sucumbência foram fixados pelo juízo sentenciante com base nos artigos 85, § 2o e 90, do Código de Processo Civil, que assim prescrevem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Todavia, no concernente ao capítulo impugnado, observa-se que o apelante, tão logo instado a se manifestar sobre os embargos de terceiro, reconheceu a procedência do pedido, o que, em que pese não a eximir do pagamento das custas e honorários, por ter dado causa à propositura da ação, possibilita a redução da verba sucumbencial pela metade.

Eis o que dispõe o §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. [...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Desse modo, como os embargos de terceiros foram opostos em razão da indicação do bem imóvel do embargante/recorrido à penhora, os honorários advocatícios a serem arbitrados tem por base o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada.

Assim, a verba honorária fixada na sentença de acordo com o proveito econômico alcançado, não merece qualquer reparo em relação à fundamentação legal.

Entretanto, observada a ausência de resistência da parte embargada, ora apelante, é imperativa a redução prevista no §4o, do artigo 90 do CPC, ou seja, os 10% (dez por cento) fixados sobre o valor da causa – R$1.156.660,05 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais e cinco centavos) – devem ser diminuídos para 5% (cinco por cento).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei em julgamento de casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – HONORÁRIOS PELA METADE
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: ‘Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. No caso,
a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4o, do CPC, justificando sua fixação pela metade
.”
(N.U 0000384-04.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 85, § 2o E 90, § 4o DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerado o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada e a necessidade de observância ao que dispõe o artigo 85, §aq 2o C/C artigo 90, § 4o, ambos do CPC/2015, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a quantia indicada na inicial.”
(TJ-MT 10004979420198110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Ademais, quanto aos argumentos trazidos pelo apelante, não são o bastante para promover a reforma da sentença.

Acerca da ausência de efetiva penhora, o próprio dispositivo legal que trata dos Embargos de Terceiro possibilita o manejo da demanda não só no caso de constrição de bens do embargante, mas, também, na hipótese de se verificar a ameaça de constrição sobre os seus bens.

Vejamos:

“Art. 674.
Quem
, não sendo parte no processo,
sofrer
constrição ou
ameaça de constrição
sobre bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Cuida-se, em verdade, dos chamados embargos de terceiro preventivos, novidade trazida pelo CPC/2015.

Na lição de Elpídio Donizetti
[3]
,

“O nove
l
dispositivo, diferentemente do art. 1.046 do CPC/1973, passa a abranger também a simples ameaça de constrição. Aliás, nesse particular, o CPC/2015 consolida o entendimento da jurisprudência, segundo o qua
l
é possíve
l
a interposição de embargos em caráter apenas preventivo.”

No caso, se verifica que, em razão de pedido formulado pelo apelante nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 7894-112015.911.0037 (Código no. 157560), movida em face da empresa MBR Alimentos Ltda., foi inserida a anotação premonitória relativa à ação executiva na Matrícula Imobiliária no. 9.029 do CRI de Primavera do Leste:

Resta
evidente, pois, que referida anotação, levada a efeito posteriormente à aquisição da posse e propriedade por Antônio Rubens Gasparelli (mediante escritura pública firmada em 13/11/2015 – Id 98114966, págs. 31/37 – e registrada em 16/11/2015 – Id 98114966, págs. 115/120), caracteriza a ameaça de constrição sobre o imóvel, a autorizar o possuidor/proprietário o manejo dos embargos de terceiro preventivos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Embargos de terceiro opostos em 23/08/2013. Recurso especial interposto em 05/08/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi averbada a existência de ação de execução no registro de veículo de propriedade e sob a posse de terceiro. 3.
Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio
. 4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73,
admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.
5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano. 6.
A averbação da existência de uma demanda executiva
, na forma do art. 615-A do CPC/73,
implica ao terceiro inegável e justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada gratuitamente pelo credor; pelo contrário, visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e expropriação
, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor, hipótese em que se presume a fraude à execução. 7. Assim,
havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos
. 8. ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’ (Súmula 303/STJ). 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem imóvel – Ajuizamento para obtenção de cancelamento de anotação premonitória determinada em execução – Admissibilidade e cabimento, em se tratando de ato com feitio de constrição judicial – Forma preventiva de defesa de posse ou propriedade – Inteligência do disposto nos arts. 674 e 828 do Cód. de Proc. Civil
- Aquisição feita em boa-fé anteriormente ao ajuizamento da execução – Compromisso de venda e compra não registrado, seguido de escritura definitiva, ambos anteriores ao ajuizamento da execução embora com registro posterior – Admissibilidade, ante o teor da Súmula no 84 do STJ – Inexistência de indícios de ‘consilium fraudis’ – Caso, ademais, em que o próprio embargado não manifestou oposição objetiva – Sentença de improcedência reformada. HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Embargos de terceiro julgados procedentes em segundo grau – Condenação dos embargantes – Caso em que não haviam registrado o título de aquisição do imóvel de modo a impedir a penhora – Embargado, todavia, que ofereceu resistência injustificada a pedido de cancelamento de anotação premonitória veiculado, em boa-fé, já nos autos da execução, assim continuando nos embargos – Ônus a ele direcionados – Apelação provida.”
(TJ-SP – AC: 10013744420198260430 SP 1001374-44.2019.8.26.0430, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 06/05/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DO BEM.
AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AMEAÇA IMINENTE DE APREENSÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a anotação da existência de ação de execução na matrícula do imóvel possua natureza distinta das medidas constritivas, a anotação premonitória possui eficácia semelhante à averbação da penhora, principalmente quanto a terceiros, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz efeito negativo em relação ao proprietário deles, na medida em que dificulta o exercício das prerrogativas inerentes à propriedade, sobretudo a alienação dos bens objetos da anotação.
2.
Os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição sobre bens que o embargante possua, mas também de forma preventiva, quando o terceiro estiver na ameaça iminente de apreensão judicial do bem de sua propriedade.
3. A interposição de embargos de declaração, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual, de forma que, se não demonstrado o caráter protelatório dos aclaratórios, descabe a aplicação ao embargante da multa do art. 1.026, § 2o do CPC/2015. 4. Recurso provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 07151485620198070007 DF 0715148-56.2019.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Assim, verificada a viabilidade dos embargos de terceiro no caso de ameaça de constrição, o fato de não ter sido efetivada a penhora sobre o bem, neste caso, é de todo irrelevante.

De outra parte, é importante enfatizar que a questão suscitada acerca da presença de cláusula de retrovenda na escritura pública representativa do ato de aquisição do imóvel por Antônio Rubens Gasparelli, não foi submetida à apreciação pelo juízo de origem, sequer foi objeto da defesa apresentada no curso da demanda, cujo conhecimento nesta via recursal, portanto,
ensejará clara e evidente supressão de instância.

A propósito, precedentes desta Câmara:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO
– OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL –
INOVAÇÃO RECURSAL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BAÚ FRIGORÍFICO APREENDIDO JUNTAMENTE COM VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Conforme inteligência do art. 92, do C. Civil, bens acessórios são aqueles cuja existência e finalidade dependem de um outro bem, denominado principal. In casu, considerando que a câmara frigorífica possui existência concreta, destinada a uma função própria, não dependendo de outro bem tido como principal para atingir tal finalidade, podendo, inclusive, ser objeto de negócio jurídico autônomo, não há o que se falar em relação de acessoriedade apta a legitimar a apreensão do bem. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000611-67.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO –
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, §1o, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.
Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa. ‘É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. (...)’ (N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018). Uma vez comprovado que os terceiros embargantes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, bem como evidenciada a inexistência de registro da penhora recaída sobre o referido bem ao tempo da aquisição, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, ainda que não realizado o respectivo registro em Cartório, não subsiste a constrição judicial do bem dos adquirentes de boa-fé. Precedentes.”
(N.U 0008973-62.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da procedência do pedido não isenta o embargado/apelante do pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo dos embargos.

Ainda, sobre a impugnação ao valor da causa, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, tenho que, de igual forma, não devem prevalecer os argumentos suscitados pelo apelante.

No aspecto, é possível verificar que o valor atribuído à causa representa o valor do imóvel, sendo este o limite estabelecido pelo valor da dívida posta em cobrança na execução originária, seguindo, assim, a linha de entendimento adotada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
E À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEÇA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM CONSTRITO
. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. ‘É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’ (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015). 3.
‘A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida’
(Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1080542 SP 2017/0075729-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o único fim de promover a
redução dos honorários advocatícios, fixando os pela metade
,
com fulcro

no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

[
1]

In
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 2018, p. 188-189.

[2]

In
Manual de Direito Processual Civil. Volume Único, 2017, p. 1556.

[3]

In
Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017,
p. 836

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021